Tribunal: TJES
Processo: 5000432-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALICE SOUZA BARCELOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO QUE INDEFERIU REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA BLOQUEIO DE ATIVOS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que indeferiu a reiteração de diligências para busca de bens dos réus. O MPES alega direcionamento de licitação e favorecimento ilícito, resultando em prejuízo ao erário e enriquecimento indevido. Requer a indisponibilidade de bens dos réus para assegurar a recomposição do erário e evitar a dissipação patrimonial, além de medidas como expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e novos bloqueios online via SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento diante do indeferimento da reiteração de diligências para busca de bens, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a reiteração de diligências para bloqueio de bens é justificada, considerando o tempo decorrido desde a última busca e a mudança na situação econômica dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, conforme o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), permitindo o Agravo de Instrumento em hipóteses de urgência que possam comprometer a utilidade do julgamento futuro em sede de Apelação.

4. A reiteração de diligências para bloqueio de ativos é admitida quando há alteração na situação econômica do executado ou decurso de tempo considerável desde a última tentativa de constrição, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ).

5. Segundo o art. 16 da Lei nº 8.429/1992, na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Como previsto no artigo, a indisponibilidade é cabível somente para hipóteses de recomposição do erário ou para recuperar o valor que enriqueceu o agente ilicitamente. No § 3º do mesmo dispositivo, preceitua-se que o pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

6. No caso concreto, apesar de existir indícios de alteração na situação econômica dos réus e insuficiência dos bloqueios anteriores, não foram apresentados elementos objetivos suficientes para quantificar o dano ao erário ou justificar a nova medida de indisponibilidade, o que inviabiliza o deferimento do pedido de reiteração das diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo de Instrumento é cabível em situações de urgência decorrentes da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, em observância à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. A reiteração de diligências para bloqueio de bens, no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa, é possível quando houver alteração na situação econômica do réu ou decurso de tempo considerável desde a última tentativa, desde que haja elementos objetivos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; Lei nº 8.429/1992, art. 16, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo agravante contra
JOÃO CLEBER BIANCHI e PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA — EPP e OUTRA,
indeferiu o pedido do
Parquet
de reiteração de diligências para busca de bens, entendendo que tal pedido pressuporia prova mínima da possível existência de bens.

Na Decisão de ID 7094704, indeferi a antecipação da tutela recursal pretendida.

ALICE SOUZA BARCELOS e PLACAR SINALIZACAO LTDA
apresentaram contrarrazões no ID 7975656, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo desprovimento.

JOÃO CLEBER BIANCHI
apresentou contrarrazões no ID 8199019, requerendo o desprovimento do agravo.

O agravante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
se manifestou no ID 8519537 sobre a preliminar de descabimento do recurso.

No ID 9282055, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o intuito de ser deferido o pedido de reiteração de indisponibilidade dos bens dos agravados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo agravante contra
JOÃO CLEBER BIANCHI e PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA — EPP e OUTRA,
indeferiu o pedido do
Parquet
de reiteração de diligências para busca de bens, entendendo que tal pedido pressuporia prova mínima da possível existência de bens.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
JOÃO CLEBER BIANCHI, PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA – EPP E ALICE SOUZA BARCELOS
.

A ação refere-se a supostas fraudes em um processo de licitação para a fabricação e instalação de 200 abrigos metálicos para pontos de ônibus no município de Aracruz, em 2013.
JOÃO CLEBER BIANCHI
, então Secretário de Obras de Aracruz, é acusado de direcionar o certame para favorecer a
PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA – EPP
, empresa de
ALICE SOUZA BARCELOS.

As irregularidades incluem a ausência de estudos técnicos prévios e de critérios justos no termo de referência, bem como a imposição de requisitos de habilitação restritivos e injustificados para reduzir a competitividade e garantir a vitória da Placar Sinalização. A cotação de preços teria sido forjada para sustentar um valor pré-definido, de modo a favorecer a empresa vencedora.

O MPES alega que Bianchi tinha uma relação prévia com a empresa favorecida, estabelecida quando ele era Secretário de Obras de Linhares, onde a Placar já havia sido contratada para serviços similares.

A
PLACAR SINALIZAÇÃO
e
ALICE SOUZA BARCELOS
teriam se beneficiado do direcionamento da licitação, resultando em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

Na ação, o MPES requer a decretação de indisponibilidade de bens para assegurar o ressarcimento do erário e evitar a dissipação patrimonial dos réus, e a condenação por improbidade administrativa, com aplicação de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo perda de função pública, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público.

Registro que, inicialmente, o douto Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do agravante, em decisão de 26/09/2017, determinando a indisponibilidade dos bens dos demandados/agravados
JOÃO CLEBER BIANCHI
(até o limite de R$ 2.222.169,36 - dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavo), e
PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA
– EPP (até o limite de R$ 2.962.892,48 - dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).

Porém, em nova decisão, como narrado, o Juízo

indeferiu o pedido do
Parquet
de reiteração de diligências para busca de bens, entendendo que tal pedido pressuporia prova mínima da possível existência de bens.

Em suas razões recursais, alega o agravante:
(i)
no tocante a
JOÃO CLEBER BIANCHI
, a efetivação de bloqueio online e a restrição veicular via RENAJUD, representam apenas um bloqueio inicial de R$ 7.091,30 (sete mil, noventa e um reais e trinta centavos), já levantado em decorrência de decisão em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo demandado, de nº 0000451-81.2018.8.08.0006; já em relação à demandada
PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA – EPP
, foram alcançados 02 (dois) veículos via RENAJUD dos anos de 1988 e 1995, os quais são insuficientes para assegurar o resultado útil do processo;
(ii)
a alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente da busca anterior justifica a possibilidade de reiteração de buscas por bens a serem expropriados; e
(iii)
após pesquisas realizadas, foi constatada a copropriedade de
JOÃO CLEBER BIANCHI
em relação à empresa São Francisco Agronegócio LTDA - CNPJ nº 32.146.972/0001- 85, com atividade voltada ao cultivo de eucalipto e fundada em novembro de 2018, 01 (um) ano e 2 (dois) meses após as buscas feitas via BACENJUD, evidenciando uma mudança na situação econômica/financeira do requerido.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, com o deferimento de expedição de ofício-circular aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Espírito Santos, para que façam constar as ordens de indisponibilidade juntos aos registros em nome dos agravados JOÃO CLEBER BIANCHI e PLACAR SINALIZAÇÃO LTDA — EPP, e para que seja novamente promovido bloqueio online via SISBAJUD e RENAJUD, de valores e veículos em nome dos agravados.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo agravante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO

Alegam
ALICE SOUZA BARCELOS e PLACAR SINALIZACAO LTDA
que o recurso interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
seria descabido porquanto a decisão impugnada não estaria entre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, nem se enquadraria nas situações de “taxatividade mitigada”.

Com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa sustenta que o agravo não é cabível, pois a decisão que nega novas tentativas de bloqueio de bens não se configura como situação de urgência que justifique o recurso.

O art. 1.015 do CPC prevê as seguintes hipóteses para o recurso de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas provisórias;

II -
mérito do processo;

III -
rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII -
exclusão de litisconsorte;

VIII -
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI -
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII -
(VETADO);

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Acerca do cabimento recursal, é sabido que o atual Código de Processo Civil, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto anterior, prescreve, em seu artigo 1.015, hipóteses taxativas contra as quais é cabível o recurso de Agravo de Instrumento.

Entretanto, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Isso significa que é cabível a relativização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC nas situações em que a decisão recorrida é urgente e coloca em risco a utilidade do julgamento posterior da questão, no recurso de Apelação.

Sobre esse ponto, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”
(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Tratando-se de tutela de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC), que estabelece limitações à disponibilidade patrimonial das partes, constitui matéria suscetível de discussão em Agravo de Instrumento.

Assim, rejeito a preliminar de descabimento do recurso.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Segundo o art. 16 da Lei nº 8.429/1992, na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

Como previsto no artigo, a indisponibilidade é cabível somente para hipóteses de recomposição do erário ou para recuperar o valor que enriqueceu o agente ilicitamente.

No § 3º do mesmo dispositivo, preceitua-se que o pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante
a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da
probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial
com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

No caso, o agravante traz aos autos relevantes indícios no sentido da probabilidade da improbidade, os quais foram bem explicitados no decisão que originariamente deferiu a indisponibilidade de bens, em 2017, quais sejam:

“- o Termo de Referência elaborado pelo Requerido JOÃO CLEBER BIANCHI, enquanto Secretário de Obras do Município de Aracruz, não veio acompanhado de critérios ou estudos técnicos, com a indicação da necessidade do quantitativo de 200 (duzentos) abrigos de pontos de ônibus ou identificação dos locais de instalação;

- no Edital de licitação havia exigência de que a empresa licitante comprovasse a execução pretérita de no mínimo 100 (cem) unidades de abrigo de pontos de ônibus fabricados e instalados, sendo que o Tribunal' de Contas do ES considerou os serviços como usuais e de baixa complexidade para empresas que atuam na execução de estruturas metálicas;

- há a exigência de visto do CREA-ES e/ou CAU-ES, nas certidões de Registro e Quitação da licitante, como condição de habilitação, o que poderia limitar a concorrência para licitantes do Estado do Espirito Santo;

- há discussão acerca da pesquisa de mercado se foi criteriosa para a cotação do valor do abrigo de ponto de ônibus;

- o Tribunal de Contas do Espirito Santo teria apontado essas irregularidades e notificado o Requerido JOÃO CLEBER BIANCHI para se abster de homologar o certame, mas esse ignorou a notificação, homologando o certame, assinando o contrato e expedindo ordem de serviço;

- a Concorrência Pública n. 010/2013 previa obrigações às empresas contratadas para prestação de serviços de transporte coletivo municipal de instalar abrigos de ponto de ônibus sem nenhum ônus para o Município, eis que a remuneração se daria a partir do pagamento de tarifa por parte dos usuários do serviço público.

Ademais, causa estranheza a possibilidade do projeto arquitetônico ser considerado uma cópia fiel do Projeto apresentado pelo Requerido JOÃO CLEBER BIANCHI, enquanto Secretário de Obra do Município de Linhares, para aquele município, excluindo apenals a indicação do responsável técnico”

Já quanto à reiteração do pedido de indisponibilidade, observo que o deferimento do pedido de tutela de urgência em favor do agravante ocorreu, inicialmente, em decisão de 26/09/2017, com buscas de bens realizadas no mesmo ano.

Assim, tendo em vista o decurso de tempo considerável desde a constrição parcialmente exitosa de bens por meio dos sistemas BacenJud e RenaJud, aliado às infrutíferas buscas de outros ativos, entendo ser, em tese, justificada a reiteração daquela medida constritiva.

Conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”
(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

Nessa linha de entendimento, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE ANTES DE INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. VÍCIO A SER SANADO PELO JUÍZO A QUO. NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DA CONSULTA AUSÊNCIA E AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. VIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”
(STJ - AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
IV. Na hipótese dos autos, demonstra-se razoável renovar a ordem de indisponibilidade em comento, máxime porque transcorrido considerável lapso temporal – aproximadamente 13 (treze) anos – da medida anterior implementada no feito de origem em 22/08/2008 [id. 1226894], quando, inclusive, logrou-se êxito no bloqueio de apenas R$ 1.514,38 (mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), sendo que a dívida atualizada, segundo os cálculos do Recorrente realizados em abril/2013, corresponde a R$ 55.973,72 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) [id. 1227167, p. 03]. Além disso, diversas buscas foram realizadas nos autos originários (id. 1226900 e seguintes), a exemplo de pesquisas em Cartórios de Registro Gerais de Imóveis, dentre outros, não se revelando exitosa a tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito em testilha.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo a quo de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno.

(TJES; AI 5001841-14.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; 12/Mar/2022)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-81.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. AGRAVADA: GRANITOS PARIS LTDA - EPP RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD INDEFERIDO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A RECEITA FEDERAL - INDEFERIDO – PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA HÁ ANOS – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS EM NOME DA DEVEDORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]
Conforme entendimento do C. STJ é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
4. - O sistema Bacen-Jud embora seja a forma preferencial para realização de penhora, arresto e sequestro, não é a forma exclusiva, de sorte que a requisição de informações e a determinação de indisponibilidade de bens podem ser feitas pelo tradicional método de expedição de ofício. 5. -
Tramitando a execução extrajudicial há 12 (doze) anos sem que ocorra a satisfação do crédito, possui a agravante o direito de que sejam renovadas a tentativa de penhora via Bacen-Jud, bem como expedição de ofícios para a Receita Federal para tentativa de localização dos bens da agravada.
[...] 7. - Recurso provido parcialmente. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL, E, NO MÉRITO, TAMBÉM À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 08 de junho de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES; AI 5004031-81.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA; 22/Jun/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO
1) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
2) O decurso de lapso temporal significativo entre a realização da última consulta e o novo requerimento, qual seja, 05 anos, traduz fator suficiente a autorizar nova tentativa de constrição judicial, sendo desnecessário que a parte credora demonstre o exaurimento de todas as diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito.
3) Recurso provido.

(TJES; AI 0010080-64.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Julg. 02/04/2019; DJES 11/04/2019)

Considerando que a indisponibilidade de bens tem natureza jurídica de medida cautelar, visando à preservação de bens no patrimônio do acusado de ato de improbidade administrativa, a fim de garantir-se a eficácia futura e eventual do processo, consubstanciando medida menos gravosa que a penhora, entendo possível a reiteração do pedido realizado.

Entretanto, com relação ao
perigo de dano
,
embora diligências anteriores tenham sido realizadas no sentido da busca de bens pertencentes aos agravados, sem total sucesso, neste momento, entendo mais prudente manter o
decisum

a quo
, eis que não vislumbro dos autos do agravo, em análise prévia, documentos capazes subsidiar a quantificação do dano supostamente causado ao patrimônio público ou do enriquecimento ilícito.

Nessa esteira o seguinte aresto do Tribunal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-41.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: HAROLDO CORREA ROCHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

[...]
Para a decretação da indisponibilidade de bens é necessário estimar, a partir dos elementos concretos existentes nos autos, o valor da provável condenação, o qual servirá de limite para a constrição dos bens que poderão ser alcançados pela medida. 3. Hipótese em que além de não haver elementos de prova que demonstrem a existência de fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelo agravante, o pedido de indisponibilidade de bens também não foi instruído com qualquer elemento objetivo capaz de subsidiar a quantificação do dano, supostamente causado ao patrimônio público.
4. A situação concreta não autoriza a medida de indisponibilidade de bens, tendo em vista o longo lapso entre o ato supostamente ilícito e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, podendo-se aguardar a confirmação das provas na instrução processual. 5. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 25 de maio de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES; AI 5002611-41.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA; 27/May/2021)

Nesse sentido, observo que o presente recurso traz elementos para tentar embasar o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo, com base na insuficiência dos bloqueios realizados, a mudança na situação patrimonial do réu e o decurso do tempo sem a plena efetividade das medidas de indisponibilidade. Contudo, não há uma quantificação do dano supostamente causado pelos requeridos/agravados, mas sim uma ênfase na diferença entre o valor originalmente estipulado para bloqueio e os resultados obtidos até o momento, o que, neste momento, considero insuficiente para justificar a indisponibilidade de bens.

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar